Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738991-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILIPPE DUARTE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PHILIPPE DUARTE FARIA, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo com tutela provisória de urgência (processo no 0717505-68.2022.8.07.0018), em que contende com DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A decisão combatida indeferiu a tutela provisória urgência para realização de nova avaliação psicológica em concurso público (ID 41380474): “I – Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – PHILIPPE DUARTE FARIA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a realização de nova avaliação psicológica em concurso público, permitindo sua participação nas demais etapas do certame. Segundo o exposto na inicial, o autor participa do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Após aprovação nas provas de conhecimento e teste de aptidão física, foi considerado inapto na avaliação psicológica. Alega que a avaliação psicológica não observou critérios mínimos de objetividade no exame dos candidatos. Argumenta que os testes foram aplicados de forma profissiográfica, quando na verdade devem ser voltados a análise sobre possível patologia psíquica. Afirma que o edital contém somente regras genéricas, não indicando os percentuais a serem alcançados. Aduz que a avaliação se pautou por critérios subjetivos. Observa que foi aprovado na avaliação psicológica de outros concursos públicos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento, na avaliação médica e teste de aptidão física. Contudo, foi considerado inapto na avaliação psicológica. A respeito da avaliação psicológica, assim dispõe o Edital: 14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorálo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. A validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 9o, VII, da Lei 4878/1965. Nesse ponto, a previsão contida no dispositivo mencionado autoriza a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. A respeito da possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, remetendo a regulamentação do recurso ao edital que veicula o resultado provisório dessa etapa. E, de fato, o Edital n. 25-PCDF-AGENTE, de 6/10/2022, divulga o resultado provisório da avaliação psicológica e, em seu item 2, dispõe sobre a forma de interposição do recurso administrativo. Nesse quadro, tem-se como atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado dessa fase. Por fim, no tocante à objetividade dos critérios de avaliação, também não prospera a tese do candidato. Para além das regras já transcritas acima, observa-se que no Edital n. 24-PCDF-AGENTE, de 5/9/2022, de convocação para a avaliação psicológica, foram acrescentadas regras sobre essa fase: 4 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 4.1 Para a avaliação psicológica, a ser realizada no dia 18 de setembro de 2022, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no item 14 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, e suas alterações, e neste edital. 4.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, a partir do dia 15 de setembro de 2022, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação psicológica, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação psicológica no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. 4.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada pelo Cebraspe, no local, na data e nos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital. 4.2 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 4.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 4.3.1 Serão avaliados os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições do cargo Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 10, de 27 de agosto de 2005; no 2, de 21 de janeiro de 2016 e no 9, de 25 de abril de 2018, tais como: assertividade, atenção concentrada/sustentada, atenção difusa/dividida, comunicabilidade, controle emocional, criatividade, dinamismo, disciplina, empatia, inteligência, memória, objetividade, organização, planejamento, persistência, prudência, raciocínio abstrato, raciocínio lógico, raciocínio verbal, relacionamento interpessoal, responsabilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe e urbanidade. 4.3.2 Serão avaliados, ainda, os requisitos de personalidade restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, agressividade inadequada ansiedade exacerbada e impulsividade exacerbada. 4.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 4.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 4.6 A banca examinadora utilizar-se-á de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 4.7 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 4.7.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 4.8 Será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso o candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários ao exercício do cargo ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital. 4.9 O candidato deverá comparecer à avaliação psicológica com uma hora de antecedência, na data, no local e nos horários divulgados na consulta individual e neste edital, munido do documento de identidade original e de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. 4.10 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da avaliação psicológica após os horários fixados para o seu início. 4.11 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação psicológica. O não comparecimento na fase implicará a eliminação automática do candidato. 4.12 Em hipótese alguma, a avaliação psicológica será aplicada fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individ 4.13 No dia de realização da avaliação psicológica, não será permitida a entrada de candidatos portando armas e(ou) aparelhos eletrônicos. 4.14 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 4.14.1 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível no local de realização da avaliação, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche. 4.15 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da avaliação psicológica, for surpreendido portando: a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.; c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.; d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material transparente; e) armas. 4.15.1 No ambiente de aplicação da avaliação psicológica, ou seja, nas dependências físicas em que será realizada a avaliação, não será permitido o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no subitem 4.15 deste edital. 4.15.1.1 Antes de entrar na sala, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação, telefone celular desligado e(ou) quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados relacionados no subitem 4.15 deste edital, sob pena de ser eliminado do concurso. 4.15.1.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término da avaliação psicológica. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de aplicação da avaliação psicológica. 4.15.2 O Cebraspe recomenda que, no dia de realização da avaliação psicológica, o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior. 4.15.3 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e(ou) de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação psicológica, nem por danos neles causados. 4.16 No dia de realização da avaliação psicológica, o Cebraspe poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido. 4.17 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação psicológica. O não comparecimento à avaliação implicará a eliminação do candidato do concurso. 4.18 Não será realizada avaliação psicológica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital. Considerando todo o complexo normativo definido nos editais, deve-se considerar como satisfatoriamente atendido o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Os editais definem de forma objetiva e plenamente compreensível o perfil psicológico exigido do candidato, bem como a forma de aplicação dos testes para verificação de sua adequação para o exercício do cargo. Saliente-se que não é vedada a avaliação psicológica para análise do perfil profissiográfico do candidato. Ao contrário do alegado, não há obrigatoriedade para que o teste seja voltado somente para aferição de possível patologia psicológica. Vale salientar que o laudo psicológico emitido pelo CEBRASPE (ID 142543970) traz a fundamentação sobre a eliminação do requerente, com esclarecimentos a respeito de seu desempenho no exame. Por outro lado, nota-se que os testes psicológicos aplicados se encontram em plena conformidade com as normas regulamentadoras desse tipo de avaliação expedidas pelo CFP, como a Resolução 10/2005, Resolução 2/2016 e Resolução 9/2018. Em casos similares, assim tem decidido o TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35/2016 - DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULA No 20 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o demandante foi considerado inapto na fase de avaliação psicológica referente ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. De acordo com o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. A Lei no 7.289/1984, que regulamenta a carreira de Policial Militar do Distrito Federal, dispõe que a aptidão intelectual e psicológica são requisitos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. 3.1. Diante da expressa determinação legal para a realização do exame psicológico, conclui-se ser inviável o ingresso nos quadros da PMDF sem que a aptidão psicológica seja comprovada por inspeção médica oficial. 4. A alegada subjetividade do exame psicotécnico não se encontra devidamente demonstrada. 4.1. Além de haver a devida previsão legal para a exigência de exame psicotécnico para os cargos da carreira policial do Distrito Federal, verifica-se que há a previsão do referido exame no Edital no 21/DGP - PMDF. 4.2. Nesse contexto, "A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares, bem como ao desempenho do cargo de policial militar na graduação de soldado policial militar do Quadro de Praças Policiais Militares da PMDF, tais como: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização". 5. Os critérios de avaliação contidos nos testes de atenção concentrada (AC), memória (TSP) e raciocínio espacial (BPR-5 - RE) se encontram em sintonia com a Resolução n° 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia e com os critérios previstos no Decreto no 6.944/2009, notadamente em seu art. 14, §§ 3o, 4o e 5o. 6. A ausência de divulgação antecipada do perfil exigido para as atribuições inerentes ao cargo em questão não consubstancia hipótese de ilegalidade. 6.1. O conhecimento prévio do perfil psicológico exigido para o cargo somente atenderia a quem pretendesse preparar-se para a referida avaliação o que certamente macularia ou em muito dificultaria a aferição das características psicológicas do candidato. 6.2. O conhecimento prévio dos critérios utilizados pela Administração Pública para a aferição do perfil dos candidatos só produziria o efeito de possibilitar a burla ao exame pretendido. 7. A aprovação em exames psicotécnicos aplicados em outra ocasião, por profissionais particulares, em nada influencia na inaptidão aferida pelo concurso público questionado, pois o candidato foi submetido ao teste em momento diverso, além de não ser necessariamente examinadas as mesmas características previstas no edital do certame. 7.1. O resultado favorável obtido em ocasiões diversas, logicamente, não assegura a obtenção de novas aprovações em certames futuros, assim como também não demonstra a existência dessa aptidão em momento passado. 8. A composição da banca examinadora por, no mínimo, 3 (três) pessoas, diz respeito ao conjunto de membros designados para a elaboração dos testes aplicados aos candidatos. 8.1. Não há necessidade de comparecimento pessoal dos membros da banca examinadora ao local da aplicação da avaliação, pois essa modalidade de exame é efetuada pelos fiscais da prova. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1200170, 07018730720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC. EDITAL N. 21/DGP, DE 14.1.2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é o instrumento processual idôneo para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF). 2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 20 deste Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico depende de previsão legal, da utilização de critérios objetivos de avaliação e da possibilidade de recurso administrativo. 3. No caso, o edital do certame tem caráter objetivo, pois estabelece o perfil que o candidato deve ter no item 14.3, além de descrever o que se pretende com a avaliação psicológica, nos itens 14.3.1 a 14.3.4. 4. Apelação conhecida e não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1258599, 07047467720198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o fato de o candidato ter sido aprovado em outros concursos públicos com avaliação psicológica não vincula o resultado do concurso em questão, até mesmo em face da disparidade entre os perfis psicológicos exigidos para cada cargo. Diante disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal” Em seu recurso, o agravante pede que seja concedida a liminar determinando que o agravado, Cebraspe, realize a sua convocação para participar das próximas etapas do certame, bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos, e por consequência possibilitando a nomeação e posse do agravante em caso de classificação e aprovação. No mérito, que seja cassada a decisão agravada, confirmando os efeitos da tutela de urgência, com provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade dos testes aplicados pela banca, possibilitando ao agravante participar das demais etapas do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos. Descreve que realizou inscrição no concurso público para provimento das vagas no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido por meio do edital no 1 – PCDF - AGENTE, de 30 de junho de 2020, por meio da inscrição no: 10005786. Narra que foi aprovado e classificado em todas as etapas do certame até o momento, entretanto, na fase de avaliação psicológica foi considerado inapto de forma injusta, e por consequência, restou eliminado do certame. Assevera que a probabilidade do direito se encontra demonstrada pelos fundamentos de que os testes aplicados não foram revestidos de critérios mínimos de objetividade, conforme exige-se a jurisprudência pátria. Narra que foi aprovado recentemente na avaliação psicológica referente ao cargo de policial penal, bem como os testes psicológicos não observaram os critérios previstos nas resoluções o 02/2003 e 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia. Aduz que o exame psicológico deve se limitar a averiguar se o candidato possui problemas psicológicos específicos que o impeçam de exercer o cargo pretendido, o que não ocorreu na espécie, em virtude de o agravante ter sido avaliado de maneira subjetiva. Sustenta que pelo motivo da não observância nos testes dos padrões mínimos de objetividade, acabou por contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Alega que o perigo da demora se encontra preenchido, porquanto o certame está em andamento com o cronograma de suas demais fases, sendo que o agravante necessita de participar das próximas etapas que são iminentes. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O agravante é isento do recolhimento de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada em face da banca examinadora agravada e do Distrito Federal, na qual se pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja realizada a convocação do agravante para participar das próximas etapas do certame, bem como seja determinada a imediata realização de nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos. O candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, considerado inapto na avaliação psicológica. O Edital do concurso em questão, estabelece as seguintes disposições sobre os exames psicológicos (ID 142543961): “14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase.” O agravante aduz que o exame psicológico deve se limitar a averiguar se o candidato possui problemas psicológicos específicos que o impeçam de exercer o cargo pretendido, o que não ocorreu na espécie, em virtude de o agravante ter sido avaliado de maneira subjetiva. Sustenta que pelo motivo da não observância nos testes dos padrões mínimos de objetividade, acabou por contrariar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A Súmula no 20 desta Corte de Justiça salienta que “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.” Como salientou magistrado, quanto ao primeiro requisito, "verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 9o, VII, da Lei 4878/1965”. Quanto ao segundo requisito, verifica-se preenchido por meio do Edital n. 24-PCDF-AGENTE, de 5/9/2022, de convocação para o exame psicológico, em que se apresentam os critérios objetivos. Quanto ao terceiro requisito, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, remetendo a regulamentação do recurso ao edital que veicula o resultado provisório dessa etapa. Observe que os testes psicológicos são dotados de cientificidade própria a uma seara do conhecimento humano marcadamente subjetiva, mas não destituída de cientificidade. Dessa forma, a avaliação psicológica busca integrar ao certame público notas da cientificidade própria da investigação do temperamento e do convívio social do homem, materializando princípios explícitos e implícitos que regem a Administração, como a eficiência, no seu extrato evidenciador da escolha e da formação de agentes públicos aptos ao desempenho da nobre função, no caso, de garantir a segurança pública. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “(....) Sobre avaliações psicotécnicas em concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que válidas se atendidos os seguintes requisitos: previsão legal; previsão no edital; pautada em critérios objetivos; possibilitar a revisão do resultado. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 20 do e. TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". (...) Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra, pelo menos nesta sede, que exame pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Norma editalícia define em que consiste a avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que ítens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse aspecto, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia. (...) Nesse contexto, autorizar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso sem que a definição de sua capacidade e aptidão para o exercício das atividades do cargo não é o mais aconselhável, uma vez que existe a possibilidade de que agravante, de fato, não esteja apto a função, o que será analisado durante a instrução probatória. (...)” (07516143620208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 5/5/2021.) ‘(...) 1 - A avaliação psicológica dos candidatos em concursos públicos tem sido considerada legítima pelos Tribunais, desde que prevista em lei e pautada em critérios previamente estabelecidos e objetivos. 2 - Nesse sentido é a Súmula no 20 do TJDFT: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". (...) 4 - No caso dos autos, foram previamente estabelecidos os critérios objetivos que seriam adotados na avaliação psicológica, para fins de ingresso no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, tendo a candidata sido considerada não recomendada no critério habilidades específicas. (...)” (00286004920168070018, Relator: Leila Arlanch 7a Turma Cível, DJE: 29/11/2017. ) Oportunizada ao candidato a vista da avaliação com divulgação dos critérios a partir dos quais se concluiu por sua não recomendação, além de franquear o acompanhamento por psicólogo, tem-se também por cumprido os princípios do contraditório e da ampla defesa, tudo perfeitamente previstos nos editais. Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra – pelo menos nesta sede – que o exame está pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Assim, a priori, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, muito menos o periculum in mora. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator